Tribunal: TJSP
Processo: 1008129-40.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Autor
que comprovou situação de insuficiência de recursos – Ausência de provas em sentido contrário – Benefício mantido.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Autor
que comprovou situação de insuficiência de recursos – Ausência de provas em sentido contrário – Benefício mantido.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente – Carência de ação (falta de interesse processual, ante a inadequação da via) – Sentença de extinção mantida, por outro fundamento – Recurso desprovido.